Tribunal: TJDFT
Processo: 0711903-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711903-24.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CONSTRUCOES ACNT LTDA AGRAVADO: DIVINO BARBOSA SALES, CAROLINA DA SILVA LOPES SALES, CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ALVORADA, LEANDRO OZELAME MACHADO FERREIRA DECISÃO Em virtude da juntada da petição de ID 17090498, defiro o pedido da parte agravante tão somente para suspender o feito pelo prazo de 10 (dez) dias. Aguarde-se o transcurso do prazo na Secretaria da Turma. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 26 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator